Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DO DIVISOR DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS DA PROFESSORA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de aplicação do divisor correspondente à aposentadoria especial de professor no cálculo dos proventos recebidos por ela, além da diferença entre o que deveria receber com a aplicação do referido divisor e o que efetivamente recebeu.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal recolhidos. Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso.
3. Em suas razões, a recorrente alega que é professora aposentada da rede pública e que os cálculos dos proventos de sua aposentadoria foram elaborados com erro, pois levaram em conta o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos servidores em geral, desconsiderando-se a aplicação do tempo para aposentadoria especial de professor (art. 40,§5 da CF/88). Assim, pretende a correção dos cálculos para que se aplique o fator de divisão equivalente a 25(vinte e cinco) anos de contribuição, além da condenação ao pagamento da diferença de proventos entre o valor pago e o efetivamente devido e das eventuais parcelas vincendas no curso do processo.
4. A regra especial de aposentadoria aos professores (redução de cinco anos, observados os requisitos de idade e de tempo de contribuição – art. 40, § 1o, III, alínea a, CF/88) pressupõe a comprovação do exclusivo e efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio (art. 40, § 5o da CF/88).
5. Sobre o tema em questão, na ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou que “(...)A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar(...)”. Acrescentou que “(...) As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal (...)” (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
6. É incontroverso nos autos que a servidora usufruiu de licença não remunerada entre os anos de 2008 e 2017, fato afirmado na petição inicial e no documento apresentado na contestação. Assim, considerando que esse período não computa como efetivo serviço, a autora não comprovou que contribuiu por 25(vinte e cinco) anos exclusivo e efetivamente no exercício das funções de magistério, como acertada a sentença do juízo de origem.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.